Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. QUEDA DE BRINQUEDO INFANTIL EM PLAYGROUND. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO ADEQUADA NOS TERMOS DAS REGRAS DA ABNT. DANO MORAL. QUANTIA COMPENSATÓRIA ADEQUADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO.

1. O CDC possui diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: segurança e funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25).

2. Evidente o defeito no produto disponibilizado pelo fornecedor dos serviços, pois a utilização de um brinquedo infantil não pode gerar traumatismo craniano no infante.

3. O dano moral decorre da lesão à incolumidade física de criança, não somente em decorrência dos pressupostos básicos da reponsabilidade civil, mas, sobretudo, pela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 6o do ECA). Do mesmo modo, o dano reflexamente sofrido pelos genitores.

4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.

5. Comprovado o dano material, a obrigação de indenizar decorre da interpretação conjunta dos artigos 186 e 944 do Código Civil.

6. Apelação conhecida e não provida.